Tribunal: TJES
Processo: 5000355-36.2022.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-36.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DULCELINA MORATI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em sua petição inicial, a requerente narra que se surpreendeu ao tomar conhecimento da existência de 04 (quatro) empréstimos consignados em seu nome, supostamente contratados com o banco requerido. Não obstante, afirma que não celebrou nenhum negócio jurídico com o requerido, desconhecendo a origem dos descontos lançados em sua folha de pagamento. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a proibição de descontos em seu benefício previdenciário, e, ao final, a declaração de inexistência de débito, a condenação do réu à devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Pediu, por fim, a inversão do ônus da prova, na forma do CDC.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial, para DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos, referentes aos contratos de n.º 332655175-5, 332655320-7, 331545300-5 e 328737128-4. DETERMINO, por consequência, independentemente do trânsito em julgado desta sentença, a cessação dos descontos em folha, bem como a liberação da margem consignável da autora, a partir do mês seguinte à data de intimação do réu dos termos desta sentença, sob pena de multa mensal, que FIXO em R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). utrossim, CONDENO o requerido à restituição simples do valor indevidamente descontado do benefício da autora, no montante de R$3.285,60 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), referente aos descontos realizados entre os meses de setembro de 2019 a maio de 2023, acrescido de eventuais valores descontados após o mês de maio de 2023, cabendo à autora juntar os comprovantes, se for o caso. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pela requerente. A remuneração do valor deverá ser feita, tão somente, pela taxa SELIC (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios). Ainda, ACOLHO o pedido subsidiário da parte ré para AUTORIZAR a compensação do valor de R$2.789,97 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). Contudo, saliento que não deve incidir qualquer atualização sobre o valor a ser deduzido da condenação, pois os depósitos se deram sem a requisição da parte autora, que não contratou os empréstimos consignados. Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), tão somente, pela taxa SELIC, pois, como dito, a mencionada taxa já engloba juros e correção monetária. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais e que a restituição seja modificada para a forma simples
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, pois no caso sub examine, a recorrente anexou aos autos, nos ID's de n.º 17951224, 17951225, 17951226 e 17951227, a cópia dos contratos supostamente firmados com a recorrida. Ocorre que, ao analisar os referidos contratos, verifica-se que as assinaturas deles constantes não são da recorrida, uma vez que são diferentes daquelas lançadas na procuração e na cédula de identidade anexadas à petição inicial (vide ID n.º 13975490 e 13975491).

Verifica-se que foram juntados quatro contratos e cada um deles contém uma assinatura diferente, restando patente se tratar de contratações fraudulentas. Assim, concluo que realmente houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Portanto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo douto juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)